Tribunal: TJDFT
Processo: 0741816-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de ação de execução fundada em duplicatas em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo juízo em razão da eleição de foro aleatória e abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 5.474/1968 estabelece como foro competente para análise da execução de duplicatas o do lugar da praça do pagamento do título, sendo este considerado o local onde o pagamento deveria ser realizado.
4. A eleição de foro pelo demandante, ainda que em sede de competência relativa, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 63, §5o do CPC, permite ao juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
5. Ainda que a jurisdição de Brasília/DF tenha sido eleita como a praça de pagamento nas notas fiscais emitidas, a constatação de que as duplicatas foram objeto de protesto em comarca distinta, local em que inclusive é domiciliado o devedor e local de entrega das mercadorias, aponta para a aleatoriedade e abusividade da fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda ao simples fundamento de se tratar de foro de eleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A eleição de foro aleatória e abusiva justifica a declinação de competência de ofício pelo juízo.”
Dispositivos relevantes citados: L. 5.474/1968, art. 17, art. 13. CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o. CF/1988, art. 5o, inc. LIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07025387220228070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 14.06.2022. TJDFT, AGI, 07047214520248070000 Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 10/5/2024.